Tribunal: TJMT
Processo: 0003005-48.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003005-48.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELENA MARIA SANTOS BATISTA CARMO - CPF: 284.206.911-00 (REPRESENTANTE), ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (ADVOGADO), LILLIS FERNANDA BATISTA - CPF: 268.473.348-19 (REPRESENTANTE), HERBERT DOS SANTOS BATISTA - CPF: 224.902.918-07 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO
– NÃO CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO –
DESERÇÃO AFASTADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FACE A NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO NA FORMA SIMPLES – ARTIGO 99, §7o, CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O simples pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, sem que haja prova robusta da situação atual de hipossuficiência econômico-financeira dos recorrentes, é insuficiente para o acolhimento.

Ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça realizado no momento da interposição da apelação cível, deve o julgador, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC, abrir prazo, oportunizando à parte o recolhimento do preparo recursal, sob pena de, não o fazendo, malferir o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
“Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).”
(REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
0003005
-48.2017.8.11.0003

AGRAVANTES: HELENA MARIA SANTOS BATISTA CARMO E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
HELENA MARIA SANTOS BATISTA CARMO E OUTROS
contra decisão monocrática de Id 28281518 que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, bem como no art. 51, inciso I-B do Regimento Interno deste Sodalício, por ausência de preparo.

Em suas razões recursais, os recorrentes, após contextualizarem os fatos que antecederam a interposição deste recurso,

reiteram as fundamentações esposadas na apelação, aduzindo, em suma, que possuem direito à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita outrora já deferido pelo Juízo
a quo
tanto na ação de cunho indenizatório como nos embargos de terceiro objeto da apelação, cuja justificativa, no entanto, não chegou a ser apreciada, ensejando na prolação da decisão agravada, em que a digna Relatora entendeu por bem por julgar deserto o recurso, pelo que requerem o provimento do presente agravo interno, a fim de que seja retratada a decisão (Id 30391986).

Contraminuta ofertada no Id 31540481.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente agravo interno
HELENA MARIA SANTOS BATISTA CARMO E OUTROS

almejam a reforma da decisão monocrática prolatada
que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos mesmos, face a deserção.

Para tanto, apontam os recorrentes que a justificativa envolvendo a falta de recursos financiamentos para arcar com as custas processuais, tanto que já se encontram agraciados pelo benefício legal da assistência judiciária gratuita nos feitos indenizatório e de embargos de terceiro, objeto da apelação não conhecida, não chegou a ser apreciada por esta Magistrada, razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso.

Pois bem. A partir de melhor análise dos autos, entendo que o
decisum
agravado, em parte, merece ser revisto. Explico:

Consta dos autos que contra a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos vindicados nos Embargos de Terceiros ajuizados pelos ora agravantes, para o fim de se determinar a desconstituição do gravame formalizado nos autos da ação em apenso (código no 101378) sobre os 433,6493ha de propriedade dos embargantes, condenando o banco embargado/recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reias) (Id 4575607), houve a interposição de recurso de apelação pelos mesmos, visando, em suma, a reforma parcial da sentença, para que também fosse determinada a desconstituição do gravame formalizado no mesmo feito execução sobre a parcela remanescendo do imóvel descrito na matrícula no. 993, do CRI de Juscimeira/MT, na ordem de 330,6229; condenação da instituição bancária na penalidade de litigância de má-fé, bem como majoração da verba honorária (Id 4575609).

Considerando o pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes, foi determinado a apresentação de documentos aptos a comprovarem a necessidade de deferimento da benesse, a exemplo de extratos bancários dos últimos seis meses, Declaração de Imposto de Renda dos últimos três anos e outros documentos pertinentes,
ou
que os recorrentes efetuem o recolhimento do
preparo em dobro
, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC (Id 6332750), sobrevindo petitório reforçando que faziam
jus
à benesse em testilha, juntando-se, na oportunidade, mera cópia de andamento processual (Ids 8131725 e 8131728), seguindo-se da decisão agravada.

Como cediço, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Entretanto, a referida presunção não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao Magistrado, na busca da verdade real e diante da existência de indícios de capacidade financeira do requerente para pagar as custas e despesas processuais, determinar a comprovação da hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil.

Desse modo, com a juntada dos documentos comprobatórios da situação econômica e financeira das partes, o Juiz poderá aferir a sua real capacidade ou sua necessidade, deferindo ou não o benefício.

In casu
, observa-se que fora aberto prazo para que os interessados comprovassem a dificuldade financeira, no entanto, não foram acostados quaisquer documentos que reflitam satisfatoriamente a situação financeira
atual
dos apelantes, sobretudo porque, repita-se uma vez mais, limitaram-se em anexar tão somente extrato do andamento processual da primeira instância, razão pela qual não fizeram prova da sua condição econômico-financeira para fins de se averiguar a impossibilidade de suportar as custas deste recurso.

Ora, apesar de haver a menção de que a tramitação do feito original se deu sem a necessidade do recolhimento de custas e despesas judiciais, já que atendidos pela benesse vindicada também nesta instância, como cediço,
o benefício da assistência judiciária pode ser revisto a qualquer tempo
, tendo em vista que a decisão que aprecia essa questão não faz coisa julgada material, sendo que, havendo comprovação efetiva da atual situação financeira da parte apelante, no curso da ação, a gratuidade judiciária poderá ser reexaminada, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária.

Logo, à míngua de prova documental satisfatória, e tratando-se de recurso diverso do agravo de instrumento, cuja extensão do benefício pretendido é imediato no Juízo
ad quem
, o
indeferimento
da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

De outro lado, merece registro que a decisão que inadmitiu o recurso está em confronto com a jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi feito nesta oportunidade, há de se dar oportunidade de pagamento posterior do
preparo na forma simples
(artigo 99, §7o, do CPC), e não desde logo decretar a deserção.

A ilustrar, confira-se o julgado:

“RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido.”
(REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019 – Grifos nossos)

No mesmo sentido, e em caso absolutamente análogo ao dos autos, assim já decidiu esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DESERÇÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OMISSÃO SUPRIDA –
RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO AFASTADA – PAGAMENTO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões de apelo e não apreciada na decisão monocrática objeto do Agravo Interno. Efetuado o pagamento do preparo, tal como determinado, resta afastada de vez a alegada deserção. 2-
Nos termos do artigo 99, § 7o do CPC, após o indeferimento do pedido de gratuidade pelo Relator, ele deve fixar prazo para que o Apelante efetue o pagamento na forma simples
”.
(TJMT Agravo Interno 0010652-69.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a decisão monocrática de Id 28281518, por não restar configurada a deserção. Ademais,
indefiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, por não vislumbrar a hipossuficiência requerida
in concreto
, determinando, via de consequência, que o polo apelante proceda ao
recolhimento do preparo recursal de forma simples
, no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020